Tribunal: TJES
Processo: 5009786-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009786-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARINDA CLARA MARQUES GONCALVES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5009786-05.2025.8.08.0035

RECORRENTE: CLARINDA CLARA MARQUES GONCALVES

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
CLARINDA CLARA MARQUES GONCALVES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais. Na petição inicial, a autora sustentou a nulidade de cinco empréstimos consignados sob os números 151800061, 151712459, 151712558, 151713206 e 151713136, alegando não ter autorizado as operações e ter sido vítima de fraude.

O juízo de primeiro grau, contudo, entendeu que o banco comprovou a regularidade das contratações como sendo portabilidades de crédito realizadas em agência física mediante senha, o que resultou em economia para a consumidora.

Inconformada, a recorrente apresentou suas razões recursais alegando, em síntese, a insuficiência probatória das telas sistêmicas, a ausência de contratos assinados, a necessidade de inversão do ônus da prova pela sua hipervulnerabilidade e que o proveito econômico não supre a falta de consentimento expresso.

Em sede de contrarrazões, o Banco do Brasil S/A pugnou pela manutenção do julgado, reiterando a legitimidade das operações, o uso de senha pessoal e o benefício patrimonial auferido pela autora com a redução dos juros.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, verifico que a controvérsia gravita em torno da legalidade das operações de portabilidade de crédito. Sendo a relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, competia à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca a anuência consciente da consumidora.

Todavia, observo que o banco se limitou a apresentar telas sistêmicas unilaterais e comprovantes eletrônicos, sem colacionar aos autos o instrumento contratual assinado ou provas robustas de que a idosa, em sua hipervulnerabilidade, tenha de fato compreendido e manifestado sua vontade para as referidas portabilidades. A ausência de contratos ou logs de segurança inquestionáveis torna os débitos inexigíveis.

No que tange aos danos morais, a conduta de realizar descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A incerteza financeira imposta e o desvio produtivo do consumidor, que necessita judicializar a questão para sanar erro da instituição, configuram abalo moral passível de reparação, a qual fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) com base na razoabilidade.

Quanto à restituição, esta deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de má-fé dolosa comprovada, com os consectários legais pertinentes. Ressalte-se que o montante da condenação deverá ser apurado por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em complexidade nos cálculos ou em sentença ilíquida, o que atende perfeitamente ao rito da Lei nº 9.099/1995.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DECLARAR a inexistência de r
elação jurídica
e, por conseguinte, a
nulidade dos contratos
nº 151800061, 151712459, 151712558, 151713206 e 151713136, tornando inexigíveis os débitos a eles vinculados.
CONDENO
o Banco do Brasil S/A à restituição simples dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso e com juros de 1% ao mês desde a citação.
CONDENO
, ainda, o recorrido ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, com correção a partir desta data (Súmula 362, STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas ante o deferimento da gratuidade de justiça e honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)